Tribunal: TJMT
Processo: 1008533-79.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008533-79.2022.8.11.0000
PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS NEVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ricardo Bosquesi, em favor de Rafael dos Santos Neves, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos no. 0014930-68.2018.8.11.0015, Cód. 338233.
Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado, em 08/10/2018, por ter supostamente praticado os crimes previstos no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 2a, da Lei 12.850/13.
Aduz que o decreto de prisão preventiva do paciente se deu em 13/09/2018, estando ele preso cautelarmente desde 17/09/2018, ou seja, há 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias, sem ter contribuído para a morosidade processual.
Assevera que houve 02 (duas) redesignações de audiências e outros fatores que retardaram o trâmite processual, não tendo a defesa em nada contribuído para o atraso. Aduz que fora protocolizado pedido de revogação de prisão preventiva e habeas corpus visando impedir o constrangimento ilegal do referido paciente, os quais restaram indeferidos.
Prossegue afirmando que ao pronunciar o paciente em 11/05/2020, a magistrada determinou a manutenção da prisão preventiva até o julgamento pelo Tribunal do Júri; a Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito, que foi encaminhado para o Tribunal de Justiça em 07/12/2020 e julgado em 28/04/2021, mas a decisão foi juntada aos autos (na primeira instância) somente data de em 04/04/2022.
Salienta que em 05/04/2022 a defesa protocolou mais um pedido de relaxamento de prisão, o qual ainda não foi analisado.
Por fim, ressalta que “em sede de prisão cautelar devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que ao cidadão é assegurado o direito constitucional à duração razoável do processo, não podendo a custódia cautelar representar o cumprimento antecipado da própria pena, o que afrontaria o princípio da presunção de inocência” (sic).
Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ante o excesso de prazo para formação de culpa, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que está preso há mais de 03 (três) anos e 07 (sete) meses sem a conclusão para julgamento.
No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há que se considerar que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Destarte, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, antes, revela-se imprescindível um confronto das informações a serem prestadas pelo juízo de origem com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes nos autos, com o propósito de apurar a alardeada existência de constrangimento ilegal, mesmo porque, consoante sustentado pelo impetrante, fora requerida a liberdade provisória perante o juízo de primeiro grau e o pedido ainda não foi analisado, sendo de bom alvitre que se aguarde a manifestação do juiz, até mesmo para não configurar eventual supressão de instância.
Em tempo, não se descuida que a tutela de urgência vindicada imbrica-se com o mérito da impetração, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível, antes, a colheita das informações da autoridade apontada coatora; bem como manifestação da cúpula ministerial para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao principio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator